Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802064-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: R C C COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA LIMINARMENTE. MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO FRANQUEAVA PROBABILIDADE E RISCO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0802064-80.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
R C C COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB PA17808 e RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato com preceito cominatório proposta por
R C C COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MOVEIS LTDA
em face de
BANCO DO BRASIL SA
.

Decisão interlocutória:
suspendeu a exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos nº: 339.902.932, nº 339.901.184, nº 339.901.675 e nº 339.902.000, e a inscrição dos nomes da Autora nos serviços de proteção ao crédito até ulterior deliberação sobre a suposta abusividade dos juros, atualizadores e indexadores.

Decisão monocrática:
conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
ao argumento de que, naquele momento processual, não havia nos autos elementos de probabilidade de direito e risco que franqueasse a tutela precária.

Ao ID. 16826961, esta Relatora conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos ao ID. 12612895, por
COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA -
R C C COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MOVEIS LTDA
.

Recurso de Agravo Interno:
por
R C C COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MOVEIS LTDA
ao ID.

17281432, cingindo suas razões na existência de prova de probabilidade do direito da Autora para concessão liminar materializada na abusividade das cobranças, bem como, na incorreção da forma de adimplemento do débito, o que, por sua vez, atrairia o desacerto da decisão monocrática recorrida.

Irresignação manejada em:
04 de dezembro de 2023.

Contraminuta:
ao ID. 17874063, por
BANCO DO BRASIL S/A
, batendo pelo conhecimento e desprovimento.

Conclusos ao gabinete em:
08 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0802064-80.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
R C C COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB PA17808 e RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) da Decisão Monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reformou a decisão de piso que suspendia a cobrança de contratos avençados entre as partes.

Antes, há de se fazer um recorte sobre as matérias cognoscíveis no âmbito do Agravo Interno: possibilidade ou não de julgamento monocrático da forma como efetivada. Isso porque, as demais razões que remontam ao mérito da discussão travada na ação originária não são comportadas por esta estreita via.

Pois bem.

A irresignação do Agravo Interno não merece prosperar.

Isso porque, o que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior.

A despeito das falas recursais, a pretensão da Agravante não pode ser oponível ao fim que almeja, uma vez que tal seria assim compreendê-la como uma potestade absoluta, o que é contraproducente,
inclusive
neste momento processual. Explico.

Se,
agora
, há laudo pericial no sentido da abusividade das cobranças, ou se a forma que a Recorrida está buscando o adimplemento diverge daquela anteriormente pactuada, ou se, até mesmo, não há risco à atividade do Banco Credor, eis a presença de garantia do débito, tais não são exceções cognoscíveis pela via do Agravo Interno que demandem na reforma da decisão monocrática.

É de se salientar que a Decisão Monocrática, no Juízo devolvido pelo Agravo de Instrumento, analisou se, para a interlocutória proferida em 08 de abril de 2013, haviam ou não sido percebidos os requisitos para concessão. Desacertada a decisão
a quo,
correta a decisão monocrática que determinou sua reforma.

Naquele momento processual, de fato, o que haviam eram provas produzidas unilateralmente pela parte, o que por sua vez qualificava as alegações como despidas (
repita-se, naquele momento
), de prova capaz de gerar a probabilidade do direito. Assim, então adjetivadas como meras alegações, submetem-se ao verbete da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça aplicável à época cujo verbete é:

“(...) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (...)”

Ante o exposto sou no sentido de conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática recorrida que reformou a decisão
a quo
que impedia a cobrança dos débitos avençados.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024